Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.PLANODESAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.CANCELAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. TEMA 1082 DO STJ. TRATAMENTO. CANCELAMENTO POR PARTE DA ESTIPULANTE. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2022, DJe de 01/08/2022.).
2. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
3. Declaro a perda do objeto do recurso da apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em razão da COUTINHO CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA, empregadora da parte apelada e contratante/estipulante do plano de saúde ora discutido, ter solicitado o cancelamento deste à CNU.
3. Verificado que a resolução do contrato não violou atributos da personalidade da parte autora, não se justifica a compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.